Tribunal: STF
Processo: RE 1478496
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.279. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.  



Relatório 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária Federal de Goiás: 



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE AUXÍLIO-DOENÇA. DII POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 103/2019. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO APÓS A REFORMA. SENTENÇA PROCEDENTE REFORMADA. RECURSO INSS PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente a pretensão vestibular condenando-o a revisar a renda mensal inicial – RMI da aposentadoria por incapacidade permanente (NB 637.593.956-2), em prol da parte autora, considerando em seu cálculo o coeficiente de 100% do salário de benefício. 



    2. O INSS alega que a parte autora não faz jus à revisão do seu benefício posto que o fato gerador emergiu em período posterior à redação trazida pela EC 103/19. 



    3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 



    4. A sentença impugnada deve ser reformada. 



    5. Acerca do cálculo da RMI - Renda Mensal Inicial de aposentadoria por invalidez, assim previa o ordenamento de regência: (...).



    6. De outro lado, há que se destacar que houve alteração no coeficiente previsto para aposentadoria por invalidez com o advento da EC. n. 103/2019, em caso de constatação de incapacidade definitiva, sem relação com acidente de trabalho, após esse marco, a aposentadoria por incapacidade permanente corresponderá a 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de tempo de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, no caso dos homens, e de 15 anos, no caso das mulheres. 



    7. No caso dos autos, infere-se do extrato do CNIS que a parte autora percebeu benefício de incapacidade temporária nos períodos de 09/06/2017 a 27/03/2018, 28/03/2018 a 22/12/2021 e 30/06/2018 a 31/05/2019, sem solução de continuidade. O benefício de aposentadoria por invalidez foi concedido em 23/12/2021. 



    8. Nesse caso, havendo invalidez definitiva posterior à EC 103/2019, aplicam-se as regras vigentes à época do início da incapacidade permanente, ainda que precedido de auxílio-doença.



    9. É válido destacar que, quanto ao art. 26, §§ 2º e 5º da EC 103/2019, que alterou a forma de cálculo do valor dos benefícios, inexiste vício de inconstitucionalidade a ser pronunciado, seja formal, seja material, sendo certo que fixação dos critérios para o cálculo do salário de benefício da aposentadoria por invalidez estava inserida na margem de opção do legislador quando da promulgação do Emenda Constitucional 103/2019, tendo em vista a necessidade de sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS. 



    10. Dessa forma, tratando-se de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de incapacidade definitiva constatada após a alteração legislativa promovida pela EC 103/2019, a parte autora não faz jus à revisão do seu benefício. 



    11. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, na contestação e nas razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola quaisquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição da República suscitados em tais peças processuais 



    12. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido inicial. 13. Sem condenação em honorários advocatícios. É o voto” (fls. 1-3, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 6º, o inc. IV do § 4º do art. 60 e o inc. IV do art. 194 da Constituição da República.



    Assevera que “todo o mérito recursal diz respeito ao reconhecimento do direito adquirido, bem como à possibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º da EC nº 103/2019, precipuamente pelo fato da forma de cálculo utilizada pela Autarquia Ré e prevista no referido regramento não trazer qualquer consonância com o regramento dos benefícios por incapacidade, constituindo verdadeira afronta aos ditames constitucionais como o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho” (fl. 8, e-doc. 10).  



    Pede “seja o presente recurso admitido no Juízo ‘a quo’ para ser remetido ao Juízo ‘ad quem’, o Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal haja o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente o acórdão recorrido, conforme exposto nestas razões recursais” (fl. 19, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    3. Pende de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que tem como objeto, entre outros dispositivos, a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19,§ 1º, I, alíneas a, b e c ; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Pretende-se, naquela ação direta, “suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para que aguarde o julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279: RE n. 1.466.874/SE, de minha relatoria, DJe 22.11.2023; RE n. 1.443.490/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.8.2023; RE n. 1.443.097/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023; RE n. 1.434.789/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.7.2023; RE n. 1.457.583/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.10.2023; e RE n. 1.468.030/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2023.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, após o que decida como de direito.



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de março de 2024.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora